Tribunal: STF
Processo: ADI 584
Classe: ADI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-03-26
Data de publicação: 1992-03-26

Ementa:
AÇÃO  DIRETA  DE  INCONSTITUCIONALIDADE  -  CONSTITUIÇÃO  DO
ESTADO DO PARANA (ART. 245) - RETENÇÃO, PELO PODER JUDICIARIO  LOCAL,
DAS QUANTIAS  PAGAS  PELA  UNIÃO  FEDERAL  AO  ESTADO,  A  TÍTULO  DE
INDENIZAÇÃO  OU  ADIMPLEMENTO  DE  OBRIGAÇÕES  FEDERAIS  -  PAGAMENTO
PREFERENCIAL DE DETERMINADOS CRÉDITOS - APARENTE OFENSA AO  PRINCÍPIO
DA IGUALDADE E A REGRA CONSUBSTANCIADA NO ART.  100  DA  CONSTITUIÇÃO
FEDERAL - POSSIVEL  COMPROMETIMENTO DA  ADMINISTRAÇÃO  EXECUTIVA  DAS
FINANCAS PUBLICAS DO ESTADO - SUSPENSÃO CAUTELAR DEFERIDA.
         - A   Regra inscrita no  art. 245 da Constituição do  Parana
prescreve que os créditos estaduais  decorrentes  do  recebimento  de
indenizações ou de pagamento de  debitos  federais  deverao  custear,
respectivamente, o pagamento de indenizações ou de debitos do  Estado
para com terceiros, sempre que oriundos de condenações judiciais.
         - A norma consubstanciada no  art.  100  da  Carta  Politica
traduz um dos mais expressivos postulados realizadores  do  princípio
da igualdade, pois busca  conferir,  na  concreção  do  seu  alcance,
efetividade a exigência constitucional de  tratamento  isonomico  dos
credores do Estado.
         A vinculação exclusiva das importancias  federais  recebidas
pelo Estado-membro,  para  o  efeito  especifico  referido  na  regra
normativa questionada, parece acarretar o  descumprimento  de  quanto
dispõe do art. 100 da Constituição Federal,  pois,  independentemente
da ordem de precedencia cronologica de apresentação dos  precatorios,
institui, com  aparente  desprezo  ao  princípio  da  igualdade,  uma
preferencia  absoluta  em  favor  do  pagamento   de   "determinadas"
condenações judiciais.